Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716922-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) SUSCITANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme amplamente noticiado na mídia local, o movimento paredista foi encerrado. INTIMEM-SE as partes para se manifestem a respeito do interesse processual, assim como requeiram o que entenderem de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 31 de maio de 2023 13:53:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador